Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700084-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDERSON LUÍS LIMA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO. PROVA SUBJETIVA. CORREÇÃO DE RECURSO DO CANDIDATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ACRÉSCIMO DE PONTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Ainda que a correção original do recurso oposto pelo candidato tenha sido contraditória e omissa, o novo julgamento realizado por força de liminar demonstrou que suas respostas não foram suficientes à pontuação necessária para que se alcançasse a próxima fase. 2. Ausente, portanto, direito líquido e certo ao acréscimo de pontos, com base na teoria dos motivos determinantes. 3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando contrariedade ao princípio da congruência, ao argumento de que não teria sido pedido o reexame do recurso referente ao quesito 2.1.5, e sim, o acréscimo dos pontos. Afirma que ao cumprir a decisão liminar, o CEBRASPE teria modificado a fundamentação do recurso administrativo, malferindo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação; e b) artigos 37 da Constituição Federal, bem como 2o e 50, § 1o, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando ofensa ao princípio da publicidade diante de suposto erro material na divulgação do exame do recurso do quesito 2.1.5. Expõe que o acórdão guerreado teria apenas valorado a resposta da banca examinadora, permitindo novo julgamento do recurso administrativo, mas que segundo a teoria dos motivos determinantes e a segurança jurídica, seria vedada motivação posterior da banca examinadora quanto à prova do concurso, sobretudo para prejudicar o candidato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de medida liminar em sede do presente recurso, para continuar no certame, em todas as suas etapas, porque presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 492 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos fatos, assentou: “Não verifico, diante destes paralelos, ofensa ao princípio da congruência, uma vez que a prestação jurisdicional foi decorrência lógica do pleito de acréscimo de pontos. Em outras palavras, a correção original do recurso do candidato foi tão ilógica que somente uma reanálise de suas razões poderia demonstrar se o candidato tinha ou não razão. Ademais, a liminar foi concedida – e cumprida – nos mesmos termos da sentença que a confirmou, sem que o autor/apelante tenha oposto qualquer resistência de natureza processual naquele momento inicial. Por estas razões, não houve julgamento fora dos limites da lide, no presente caso” (ID 22718681). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o e 50, § 1o, ambos da Lei 9.784/1999, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021. Ademais, já decidiu o STJ que “A Lei Federal 9.784/1999 não afasta a hipótese de legislação de natureza local. Aplicabilidade do óbice da Súmula 280/STF” (REsp 1775483/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/5/2021). Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação ao indigitado vilipêndio ao artigo 37 da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente ao tema, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, em relação ao pedido de concessão de liminar para continuar no certame, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027